Tribunal: TJBA
Processo: 0763425-20.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0763425-20.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ESPOLIO DE MAURO BARREIRA DE ALENCAR registrado(a) civilmente como MAURO BARREIRA DE ALENCAR

Advogado(s)
:
CRISTINA ROCHA TROCOLI, SARA SILVA DE CARVALHO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TL.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO APÓS O
OFERECIMENTO DA
EXCEÇÃO

DE PRE-EXECUTTIVIDADE
.

EXTINÇÃO DO PROCESSO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ADMISSIBILIDADE.

COMPATIBILIDADE COM O ART.
2
6 DA LEI Nº 6.830
/80.
PRECEDENTES.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

VALOR ARBITRADO. REDUÇÃO. CABIMENTO. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL.
ART
.
85, §§ 2º E 3º, II, do CPC.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0763425-20.2015.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante o

MUNICÍPIO DO SALVADOR

e, Apelado,

ESPÓLIO DE MAURO BARREIRA DE ALENCAR
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.